Tribunal: STJ
Processo: 1000152-82.2023.8.26.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951228 - SP (2025/0197998-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GERCINO MARQUES DA SILVA
ADVOGADO
: GERSON CORREA CARVALHO - SP389601
AGRAVADO
: SAMIR HALIM AOUN
AGRAVADO
: BASSAM KAISSAR RACHED
ADVOGADO
: JEFFERSON BARADEL - SP220651
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE
COMODATO C.C. IMISSÃO NA POSSE. RÉU ANALFABETO. VALIDADE
DA CITAÇÃO. REQUISITOS DO
DO CPC. PREEENCHIDOS.
ART. 250
VIOLAÇÃO
AR

DO
CC.
AUSÊNCIA
DE

ART.
595
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento
decisório. Reconsideração.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das
Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do
agravo para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52106314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:31:38
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: e4295c36-b67a-4f14-82e1-528681bd04fa

Documento eletrônico VDA52106314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:31:38
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: e4295c36-b67a-4f14-82e1-528681bd04fa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951228 - SP (2025/0197998-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GERCINO MARQUES DA SILVA
ADVOGADO
: GERSON CORREA CARVALHO - SP389601
AGRAVADO
: SAMIR HALIM AOUN
AGRAVADO
: BASSAM KAISSAR RACHED
ADVOGADO
: JEFFERSON BARADEL - SP220651
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE
COMODATO C.C. IMISSÃO NA POSSE. RÉU ANALFABETO. VALIDADE
DA CITAÇÃO. REQUISITOS DO
DO CPC. PREEENCHIDOS.
ART. 250
VIOLAÇÃO
AR

DO
CC.
AUSÊNCIA
DE

ART.
595
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento
decisório. Reconsideração.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das
Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do
agravo para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de
, interposto por GERCINO MARQUES DA SILVA , contra
agravo interno
decisão da Presidência desta Corte que não conheceu de seu agravo em recurso especial, por
ausência de impugnação do fundamento da decisão recorrida, considerando que:

“Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo legal,
e ausência de similitude fática.
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7
/STJ." (e-STJ fl. 471)

A agravante sustenta que apresentou a devida impugnação da decisão que não admitiu
o recurso especial.
Impugnação da parte agravada (fl.).
Documento eletrônico VDA51736347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:52:13
Código de Controle do Documento: 19f5e109-2322-41e2-a60d-91f7fd102424

É o relatório.
VOTO
À vista das razões apresentadas no agravo interno, reconsidero a decisão da Presidência
desta Corte, tendo em vista a devida impugnação, na petição de agravo, da decisão que não admitiu
o recurso especial.
Passa-se, assim, a novo exame do agravo em recurso especial.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GERCINO MARQUES DA
SILVA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III,
alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE COMODATO C.C. IMISSÃO
NA POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. Réu analfabeto. Citação que se mostra válida, desde que preenchidos os
requisitos do
do CPC. Mandado de citação que, no caso em análise,
art. 250
preencheu os requisitos legais. Comparecimento através de procurador
constituído com apresentação de defesa que supre nulidade ou ausência de
citação (art. 239, §1°, CPC) e que, rejeitada a alegação de nulidade, resulta no
reconhecimento da revelia do réu (art. 239, §2°, I, CPC), até mesmo pela
intempestividade acertadamente observada.
2. RATIFICAÇÃO DO JULGADO. Hipótese em que a sentença avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando
à causa o justo deslinde necessário. Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP.
Aplicabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (fls. 403-407)

Nas razões do recurso especial, a parte alega violação ao art. 595 do Código Civil,
sustentando, em síntese, que a procuração apresentada pelo recorrente, pessoa analfabeta, não foi
assinada a rogo nem subscrita por duas testemunhas, o que a torna nula e, consequentemente,
invalida os atos processuais subsequentes.
Foram apresentadas contrarrazões pelos recorridos (fls. 442-446).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Na espécie, o conteúdo normativo do dispositivo invocado no apelo nobre não foi
apreciado pelo Tribunal
tampouco foram opostos embargos declaratórios para sanar
a quo,
eventual omissão. Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o
óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DEVEDORA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL.
AUSÊNCIA DE EXAME. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DESCONSIDERAÇÃO.

NÃO

SÚMULA
N.
581/STJ.
PROVIMENTO.
1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
Documento eletrônico VDA51736347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:52:13
Código de Controle do Documento: 19f5e109-2322-41e2-a60d-91f7fd102424

2. "O processamento de pedido de recuperação judicial da empresa que tem a
sua personalidade jurídica desconsiderada não impede o prosseguimento da
execução redirecionada contra os sócios, visto que eventual constrição dos bens
destes não afetará o patrimônio da empresa recuperanda, tampouco a sua
capacidade de soerguimento."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.034.442/DF,
Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 2.066.039/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
3/7/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
EM
DOBRO.
MÁ-FÉ
CARACTERIZADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF.
DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de má-fé na
cobrança de dívida quitada. Alterar esse entendimento demandaria o reexame
das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
AREsp 1663414/MT,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
(grifei
24/08/2020,
31/08/2020)
)

Ante o exposto, reconsiderando a decisão agravada, dou provimento ao agravo interno
para conhecer do agravo (AREsp), mas negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51736347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:52:13
Código de Controle do Documento: 19f5e109-2322-41e2-a60d-91f7fd102424

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.951.228 / SP
Número Registro: 2025/0197998-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001528220238260080
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERCINO MARQUES DA SILVA
ADVOGADO : GERSON CORREA CARVALHO - SP389601
AGRAVADO
: SAMIR HALIM AOUN
AGRAVADO
: BASSAM KAISSAR RACHED
ADVOGADO : JEFFERSON BARADEL - SP220651
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GERCINO MARQUES DA SILVA
ADVOGADO : GERSON CORREA CARVALHO - SP389601
AGRAVADO
: SAMIR HALIM AOUN
AGRAVADO
: BASSAM KAISSAR RACHED
ADVOGADO : JEFFERSON BARADEL - SP220651
TERMO
Documento eletrônico VDA52002280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:46:39
Código de Controle do Documento: a070a70f-dbd5-4baa-9ce0-a20c488ea9b6

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:46:39
Código de Controle do Documento: a070a70f-dbd5-4baa-9ce0-a20c488ea9b6